Tribunal: TJDFT
Processo: 0719910-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719910-63.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VILLE BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: WELTER LUIZ CAZARIN COSTA, MARCIA BALBI CAZARIN COSTA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito ativo e suspensivo interposto por VILLE BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra a decisão ID origem 193907603, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0749373-18.2022.8.07.0001, requerida por WELTER LUIZ CAZARIN COSTA e MARCIA BALBI CAZARIN COSTA, ora agravados. Na ocasião, o Juízo deferiu a penhora de imóvel pertencente ao executado, nos seguintes termos: [...] II. Nos termos do art. 835, inc. V, do CPC,defiro a penhora do imóvel indicado no id.192485031, de matrícula n.o 11.669, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como "uma parte de terras com área de 2 hectares, 1 a 91,81 ca... desmembrada deárea maior, situada na Fazenda Santa Bárbara, Distrito Federal (...)", registrado em nome do executadoVILLE BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CPF/CNPJ: 41.818.912/0001-52. Não há registro de co-proprietários do imóvel. Também não consta haver hipoteca ou outro ônus pendente sobre o imóvel. Nomeio a parte executada como fiel depositária do imóvel em questão. Informo que o valor atualizado do débito exequendo é de R$ 448.486,04. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE TERMO DE PENHORA, que deverá ser apresentado pelo exequente para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. O recolhimento dos emolumentos extrajudiciais devidos deverá ser suportado pelo interessado, conforme determinam os artigos 14, 217 e 239 da Lei n.o 6.015/1973. Com a publicação desta, fica o exequente intimado acomprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. Nas razões recursais, a agravante afirma que a execução proposta não merece prosperar uma vez que as notas promissórias foram dadas em garantia ao cumprimento da obrigação vinculada à um contrato de compra e venda de bem imóvel e, consequentemente, não preservaram seus pressupostos de abstração e autonomia, inviabilizando a ação executiva. Argumenta que a penhora deferida deixou de considerar os valores do bem sob o qual recaiu a execução, sendo indevida a penhora extremamente superior ao valor da execução. Sustenta que que uma execução no montante de R$ 333.300,00 não pode ser garantida por um imóvel em sua integralidade que custa mais de um milhão de reais, sendo claro que a penhora é excessiva e indevida. Aduz que a não atribuição do efeito suspensivo pleiteado gerará profundas e irreversíveis consequências ao Agravante, pois levará a constrição indevida do imóvel de propriedade do Agravante, causando- lhe injusta diminuição patrimonial. Alega que a utilização dos títulos atrelados a contratos obrigacionais como forma de maximização das garantias contratuais concede, neste caso, às Notas Promissórias, a qualidade de meras coadjuvantes da relação, acaba por tolher a autonomia literalidade, liquidez e exigibilidade dos títulos. Salienta que a irregularidade apontada enseja a extinção da ação, sem julgamento do mérito, eis que é vedada a conversão da ação executória em ação de cobrança. Relata que o Exequente subverteu a ordem de gradação legal de nomeação à penhora de bens para a garantia da execução, sem apresentar qualquer justificativa e documentação para assim proceder. Informa que está em vias de conseguir um empréstimo que poderá saldar eventual dívida ainda não quitada. Ao final, a agravante requer, em suma, o conhecimento do recurso; para que reforme a decisão do Juízo de 1a. Instância, a fim de que indeferida a penhora solicitada, impedindo qualquer ato de constrição patrimonial ante os motivos expostos. Além disso, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para que seja suspenso qualquer ato de constrição até o julgamento do presente recurso. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que a gratuidade da justiça foi indeferida na ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento 0728861-80.2023.8.07.0000, tendo a agravante oposto embargos de declaração do acórdão. Assim, considerando que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, NÃO CONHEÇO o pedido de gratuidade da justiça com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Quanto ao mais, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao exame da legalidade da penhora do imóvel pertencente ao executado. Para amparar o requerimento a agravante alega a constrição foi promovida sem que lhe fosse oportunizada prévia manifestação, pois não foram ainda julgados os embargos à execução opostos. Pois bem. O CPC estabelece que a intimação do executado será feita tão logo formalizada a penhora, senão vejamos: “Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado.” E, na decisão recorrida, o Juízo de 1o Grau determinou a intimação da executada, por meio do seu advogado. Destaco que a realização de atos constritivos em processo de execução não é condicionada ao prévio julgamento de embargos à execução eventualmente opostos pelo executado, ressalvados os casos de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, o que não aconteceu no caso dos autos. Não vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 23 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator